Tribunal: STF
Processo: ARE 1564308
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA. VALOR EXORBITANTE, QUE DESTOA DO CONSUMO MÉDIO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV e LV, e 37, caput, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido afrontou os princípios da ampla defesa, da isonomia, da efetividade processual e da presunção de legitimidade dos atos administrativos.



    Decido.



    O recurso é inadmissível, tendo em vista a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Com efeito, a “obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1318239-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Além disso, a “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem condenou a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrido com base nas provas dos autos e em razão da inscrição indevida do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes (e-Doc. 94). 



    Nesse contexto, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido,confiram-se o ARE 1.565.461, Rel. Min. Flávio Dino; ARE 1.545.968, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.533.787-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o ARE 657.251-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Republicana. 3. Agravo regimental desprovido” 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator